Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CF E NA LODF. OMISSÃO CARACTERIZADA. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. É dever do Estado assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí a realização de cirurgia necessária para manutenção da saúde dentro de prazo razoável.
3. É ilegal a conduta do Poder Publico de submeter paciente a espera injustificada para realização de procedimento cirúrgico, sobretudo quando demonstrada que a demora pode ocasionar o agravamento do quadro de saúde do paciente que veio a óbito.
4. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. Precedente do STJ.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.